Tribunal: TJDFT
Processo: 0738191-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738191-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLOWER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: LOURIVAL ALMEIDA SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLOWER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0737869-88.2017.8.07.0001, iniciado em desfavor de LOURIVAL ALMEIDA SANTOS JUNIOR, na qual restou indeferido o pedido de realização de consulta ao dossiê integrado da Receita Federal, para obtenção de informações da DIRPF, DIPJ/ECF, DIMOB, DECRED, DIMOF e Dívida Ativa, além de requerer pesquisa ao módulo e-FINANCEIRA. Eis a r. decisão agravada (ID 207997286 da origem): “Em análise, os pedidos formulados por intermédio da petição de ID 207244121. Da consulta ao Dossiê Integrado da Receita Federal Pugna a parte credora pela realização de consulta ao dossiê integrado da Receita Federal, para obtenção de informações da DIRPF, DIPJ/ECF, DIMOB, DECRED, DIMOF e Dívida Ativa, além de requerer pesquisa ao módulo e-FINANCEIRA. Ao compulsar os autos, no entanto, observo que restou infrutífera recente consulta ao sistema INFOJUD, da DIRPF, consoante relatórios colacionados em ID 206059735 e ID 206059737, porquanto não consta declaração entregue pelo devedor. Quanto à DIPJ/ECF, pontuo que a aludida declaração estaria relacionada às pessoas jurídicas, o que seria incabível no caso em tela, posto que figura no polo passivo unicamente pessoa física. Oportuno esclarecer, ademais, que, conforme Instruções Normativas RFB No 1115/2010, No. 1.092/2010, No 1571/2005 e No 341/2003, os dados constantes da DIMOB, DIMOF, DECRED e e-FINANCEIRA estariam limitados às informações sobre movimentações financeiras e negociações imobiliárias pretéritas. Assim, dado que as referenciadas declarações se resumem a mero repositório de dados dominiais, não servindo, desse modo, à localização de patrimônio penhorável, à vista da ausência de utilidade efetiva para os fins pretendidos pela credora, a quebra do sigilo dos dados constantes na DIMOB, DIMOF, DECRED e e-FINANCEIRA na forma especificamente aventada, representa medida desproporcional que viola, de maneira injustificada, direito constitucionalmente assegurado (CF/88, art. 5o, inc. XII). Nesse sentido, o entendimento esposado por esta Corte de Justiça: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. RECEITA FEDERAL. DOSSIÊ INTEGRADO. PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há como acolher o pedido do exequente para expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que apresente dossiê integrado dos executados. 1.1. O dossiê integrado da Receita Federal é extraído do sistema eletrônico de banco de dados fiscais que fornece informações compiladas sobre operações de locação imobiliária, comércio exterior e de cartão de crédito, declarações de rendas de pessoas físicas, alterações de propriedades imobiliárias, dentre outras. 1.2. As informações extraídas por intermédio de tal dossiê vão além do resultado das usuais pesquisas judiciárias, desnudando toda sua movimentação financeira. 2. Os sigilos fiscais e bancários não são absolutos, mas admissível sua quebra em casos excepcionais, desde que haja motivos idôneos suficientes, tudo por meio de decisão judicial fundamentada. 2.1. No caso, não demonstrados fatos que justifiquem a singular quebra de sigilo fiscal, o que resultaria em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade da intimidade da vida privada (art. 5o, inciso X, CF), ainda mais quando há outros meios disponíveis para o exequente localizar bens a penhorar. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701037, 07075209520238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DOI, DIMOB e DIMOF. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF, concernentes a movimentações financeiras, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. III. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, instituídas pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. IV. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1360155, 07507344420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF, DECRED E DIMOB. INCABÍVEL. 1. O sistema SISBAJUD é ferramenta colocada à disposição do Poder Judiciário e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. 3. A ferramenta do SISBAJUD que permite a ordem de bloqueios de dinheiro de forma automática (teimosinha) é uma grande aliada para gargalo da justiça que são os processos executivos. 4. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1724761, 07101165220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não se deve olvidar que a pretensão voltada à localização de eventuais bens imóveis, passíveis de penhora, pode ser alcançada pela própria parte credora, às suas expensas e com seus próprios recursos, valendo-se, para tal desiderato, de ferramenta de pesquisa pública, colocada à sua disposição (www.registradores.org.br), a dispensar, portanto, qualquer intervenção judicial. Dessa forma, indefiro o pedido. Da obtenção de informações da parte devedora, junto ao eSocial Oportuno consignar, de início, que o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), instituído pelo Decreto no 8373/2014, foi desenvolvido com o objetivo de simplificar a prestação das informações pelo empregador, permitindo a comunicação ao governo federal, de forma unificada, dos dados relativos a vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre FGTS. O pedido não comporta acolhida, posto que se trata de medida claramente inócua, diante da natureza do crédito perseguido, das informações a serem auferidas e da reconhecida impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, eventualmente recebidas pela parte devedora. Mostram-se absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição à constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal da parte devedora exceda o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. A adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de verba salarial, ainda que sobre um percentual de tal valor, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado por recente julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO ,, E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em relação contratual e o próprio agravante indicou que o montante auferido mensalmente pelo executado é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. 3. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357305, 07155785820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 13o SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso o resultado perseguido pela agravante contraria de maneira manifesta o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis . 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG,a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra prevista contida no art. 833do referido diploma normativo, em particular diante do critério disposto no§ 2odo mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicação da regra que previu a impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Ressalte-se que a situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à constrição de valores que têm natureza remuneratória. Esses valores, incluindo o décimo terceiro salário, portanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308506, 07188266620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, sendo as verbas destinadas à subsistência do devedor abrangidas pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de situação jurídica prevista nas hipóteses específicas e legalmente excepcionadas, INDEFIRO, o pedido de obtenção de informações, junto ao eSocial. Da utilização do sistema SIMBA Quanto ao pedido de extração de informações, junto ao sistema SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, observo que, consoante informação disponível no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (https://www.tst.jus.br/simba), o referenciado sistema se destina a atender às requisições de afastamento de sigilo bancário, fundamentadamente determinadas pelos Juízes, proporcionando maior agilidade no recebimento e processamento de tais ordens. Dessa forma, verifica-se que a realização de tal medida interventiva se mostra despida de qualquer razoabilidade ou utilidade para o presente processo, haja vista que não viabiliza a satisfação do crédito vindicado, além de implicar em injustificada devassa no sigilo bancário constitucionalmente protegido, sem previsão legal e sem se revestir de comprovada instrumentalidade para os fins colimados pelo próprio credor. INDEFERE-SE, por tais fundamentos, o pleito assim formulado. Da consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB Indefiro o pedido, pelos motivos já exposto no decisório de ID 134455778. Da consulta ao Sistema Nacional de Gestão de Bens - SNGB Cabe destacar que o Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB), instituído pela Resolução n. 483/2022 é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que aprimora a política de gestão de bens judicializados e oferece um maior controle da tramitação judicial desses bens para evitar depreciações, perecimentos e extravios. Assim, indefiro o pedido voltado à consulta ao sistema SNGB, haja vista que se cuida de cadastro que visa registrar a cadeia de custódia de documentos e objetos sob a guarda do Poder Judiciário, não viabilizando, porém, a implementação de medidas constritivas, de modo que representa medida manifestamente desprovida de efetividade, para fins de satisfação da obrigação. Colha-se, a aclarar, a orientação emanada deste TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SREI. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS. E-RIDF. INFOSEG. CCS-BACEN. SNGB. INUTILIDADE À VIA EXECUTIVA. SNIPER E INFOJUD. POSSIBILIDADE. 1. Não se conhece, em grau recursal, de pedido não submetido à análise do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. O recurso cujas razões se insurgem especificamente contra a decisão que planeja reformar atende ao pressuposto da dialeticidade. 3. Não é cabível o deferimento de consulta extrajudicial ao sistema e-RIDFT ao requerente que não litiga amparado em gratuidade de justiça. 4. Em regra, a consulta aos sistemas INFOSEG, CCS-BACEN e SNGB não são úteis à pesquisa patrimonial apta a viabilizar a execução de dívidas. 5. O SNIPER, implementado pelo CNJ, já está em operação e é uma ferramenta digital, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. 6. Se infrutíferas as demais tentativas, é viável consulta ao sistema SNIPER para localizar bens do devedor passíveis de bloqueio. 7. Mostra-se possível realizar a consulta ao sistema INFOJUD como medida apta a trazer mais celeridade processual e simplificar a busca de bens do executado. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1898417, 07141694220248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Formula a parte exequente pedido voltado à realização de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Oportuno esclarecer, de início, que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) consiste numa ferramenta de solução tecnológica, desenvolvida pelo programa Justiça 4.0, de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, o Conselho da Justiça Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que visa auxiliar a atuação da justiça na prevenção e combate à corrupção, lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos, por meio do cruzamento de dados provenientes de diferentes bases, tais como Receita Federal, ANAC, TSE, TRIBUNAL MARÍTIMO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Relevante mencionar, no entanto, que o sistema em comento, precipuamente, evidencia vínculos societários, patrimoniais e financeiros, existentes entre pessoas físicas e jurídicas, por intermédio de grafos, os quais não prescindem do devido resguardo, razão pela qual sua utilização requer cautela, não podendo ser feita de forma indiscriminada. Lado outro, os sistemas constritivos à disposição deste Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) possibilitam a obtenção direta das informações patrimoniais da parte devedora, em sua quase totalidade, tais como, a localização de ativos financeiros, por meio do SISBAJUD; de veículos, por intermédio do RENAJUD e de declarações de renda, através do INFOJUD, os quais, tendo sido recentemente implementados, restaram infrutíferos. Oportuno pontuar, todavia, que o resultado infrutífero das consultas aos sistemas conveniados, por si só, não se mostra suficiente à comprovação da alegada ocultação patrimonial, de modo a autorizar a utilização do sistema em comento, a qual, conforme acima mencionado, não pode ser feita de forma indiscriminada, sem o devido resguardo. Dessa forma, indefiro o pedido. Dispositivo Examinados, em tópicos apartados, os pleitos apresentados, não havendo, assim, requerimentos pendentes de análise, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 47248848.” Inconformada, a parte demandante recorre. Em suas razões recursais (ID 63915637), a parte agravante/demandante ressalta que as medidas pleiteadas “podem ser frutíferas pelos indícios demonstrados aos autos, além de válidas, rotineiras, razoáveis e regulamentadas pela legislação vigente, razão pela qual as Agravantes pugnam pela reforma do decisum no que tange à realização de pesquisa de patrimônio penhorável do Agravado.” Ressalta que “O dossiê em questão é alimentado por várias fontes de dados, cujas informações não são totalmente disponibilizadas no sistema INFOJUD. Assim, cabe ao Poder Judiciário, respeitando os princípios de cooperação e razoabilidade, disponibilizar as ferramentas institucionais necessárias no contexto do processo executivo, a fim de evitar que o devedor frustre o cumprimento da obrigação estabelecida no título executivo.” Ao final, requer “a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a realização de pesquisa patrimonial, via o DOSSIÊ INTEGRADO, pois, compila informações da DIRPF, DIPJ/ECF, DIMOB, DECRED, DIMOF e Dívida Ativa; do SPED nos módulos E- FINANCEIRA e eSOCIAL; SIMBA, CNIB, SNGB e SNIPER do Agravado.” Preparo no ID 63915639. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que autorizem o deferimento da liminar pleiteada, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Ademais, o retorno dos autos ao arquivo provisório (art.921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, em tese, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator